Tribunal: CARF
Processo: 17227.720427/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720427/2020-28
ACÓRDÃO
3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2016
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
A retificação da DCTF produz efeitos quando tiver por objeto alteração dos
débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.
PERDA DA ESPONTANEIDADE. ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO.
A perda da espontaneidade em relação a tributos acrescentados ao objeto
de procedimento fiscal em curso ocorre apenas quando o sujeito passivo é
cientificado de termo de ofício, emitido pelo Auditor-Fiscal responsável
pela execução de procedimento, no qual esteja consignada a alteração.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
cobrança dos débitos nela declarados, não havendo que se falar em
lançamento de ofício para exigência do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício encaminhado a este Conselho Administrativo da
Recursos pela presidente da 5a Turma da DRJ09 em razão do fato de o Acórdão 109-006.172 da 5a
Turma da DRJ09, ter exonerado valores que excedem o limite de alçada previsto na Portaria MF no
2/2023.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a seguir:
Tratam os autos de lançamento das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não
declaradas em DCTF até o início do procedimento fiscal e nem recolhidas,
conforme Autos de Infração de f. 2-17.
O crédito tributário lançado refere-se aos períodos de apuração de 09/2015 a
12/2016.
A descrição das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Relatório
Fiscal (f. 20-46). Em resumo, os fatos relevantes lá descritos são os a seguir
relatados.
4. No curso da presente Auditoria Fiscal, foi constatado que a empresa não
efetuou o recolhimento e nem a declaração em DCTF da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS (Código de Receita/DARF: 6912) e da
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (Código de
Receita/DARF: 5856), referente aos períodos de apuração 09/2015 a 12/2015 e
01/2016 a 12/2016, antes da data de ciência do início do procedimento de
auditoria fiscal relacionado às referidas contribuições, ou seja, com a prerrogativa
da denúncia espontânea. A empresa é tributada com base no Lucro Real e no
sistema da não cumulatividade para o PIS/COFINS.
(...)4.3.1. O TDPF referente ao presente procedimento de auditoria fiscal foi
alterado em 22/10/2018 com a inclusão dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
3
conforme verifica-se no extrato do TDPF que o contribuinte acessa (ANEXO V –
DOC. 1). O TIF 04 (integrante do ANEXO III-A), datado de 14/11/2018 e com
ciência do contribuinte através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE em
22/11/2018, permite concluir, de forma indubitável, que o término do prazo da
denúncia espontânea do contribuinte, em relação aos tributos e respectivos
períodos de apuração incluídos no TDPF, ocorreu em 22/11/2018. Destarte,
constata-se que as DCTF’s apresentadas após 22/11/2018 não possuem natureza
jurídica de denúncia ou declaração espontânea.
4.3.2. Cumpre ressaltar que o contribuinte, até a data de ciência do TIF 04
(22/11/2018), não havia declarado em DCTF o débito referente ao PIS e à COFINS
dos períodos de apuração 09/2015 a 12/2015 e 01/2016 a 12/2016. Tendo
tomado ciência da inclusão do PIS e da COFINS no procedimento fiscal, o
contribuinte apresentou, em 04/12/2018, as DCTF’s referentes aos períodos de
apuração 09/2015 a 12/2015 e 01/2016 a 12/2016 com as declarações dos
débitos e saldos a pagar do PIS e da COFINS.
(...)7. Cumpre ressaltar que a empresa apresentou/transmitiu, em relação aos
períodos de apuração de 01/2015 a 12/2016, a Escrituração Fiscal Digital – EFD-
Contribuições zerada (sem nenhuma informação ou com dados inexatos relativos
às operações ou à apuração das contribuições devidas).
(...)9.2. O valor da base de cálculo original, nos períodos de apuração de 09/2015
a 12/2015 e 01/2016 a 12/2016, conforme abaixo demonstrado, corresponde à
diferença entre os valores da apuração mensal da receita de vendas de
mercadorias no mercado interno, contabilizados na conta contábil
“6110100460004 – VENDAS INTERNAS”, e os valores da apuração mensal de
devolução de vendas, contabilizados na conta contábil “6110200160021 –
DEVOLUÇÕES”. A receita apurada foi em sua totalidade enquadrada no Código de
Situação Tributária – CST 01, ou seja, incidência pela alíquota básica de 1,65%
para apuração do PIS e 7,6% para apuração da COFINS.
(...)9.3. O valor da contribuição a lançar foi calculado considerando-se o valor do
PIS e da COFINS apurado mensalmente com base na contabilidade da empresa,
conforme demonstrado na parte “II – CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS” do
presente Relatório Fiscal, e também o abatimento dos créditos do PIS e da COFINS
registrados na contabilidade da empresa, o abatimento dos valores do PIS e da
COFINS declarados em DCTF com espontaneidade e abatimento dos valores do
PIS e da COFINS recolhidos (Código de Receita/DARF: 6912 e 5856),.
9.4. Tendo em vista a conduta da empresa ao omitir ou não declarar com
espontaneidade em DCTF a contribuição do PIS e da COFINS, conduta que
caracteriza a sonegação tributária, o prazo decadencial de 05 anos para
constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Lei 5.172/1966 – CTN,
art. 173, Inciso I). Destarte, o presente lançamento não se encontra alcançado
pela decadência na data de sua lavratura (17/12/2020).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
4
A multa foi duplicada1 , passando de 75% para 150%, pelo motivo de que, de
acordo com a Fiscalização, “...restou comprovado, EM TESE, a ocorrência da
conduta tipificada no Inciso I, do artigo 71, da Lei 4.502/64. Caracterizou-se a
sonegação na conduta do sujeito passivo em não declarar em DCTF os montantes
de débito, por período de apuração, correspondente aos valores devidos do PIS e
da COFINS. Ressaltamos que a DCTF tem natureza jurídica de confissão de dívida e
os valores efetivamente declarados como devidos, dentro do período de denúncia
espontânea, não são suscetíveis ao lançamento de ofício em procedimento de
auditoria fiscal, tendo tratamento distinto em procedimento de cobrança
administrativa de débito confessado e passíveis de imediata inscrição em Dívida
Ativa da União em caso de não pagamento.”.
Informa a fiscalização que a situação descrita nos autos será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais, conforme o processo no 17227-
720.428/2020-72.
Da Impugnação O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em
18/12/2020 através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (f. 295) e
apresentou Impugnação (f. 303-321) em 18/01/2021, com as alegações a seguir
sintetizadas.
Defende a nulidade do auto de infração por vício de fundamentação ante a
dispensa de lançamento tributário em caso de débitos declarados em DCTF, pois a
Fiscalização não está efetuando qualquer lançamento de débito novo, apurado de
forma diversa daquela que foi escriturada em DCTF pela própria Impugnante.
O que houve foi a entrega de DCTF com lapsos de preenchimento em um primeiro
momento, seguida de uma retificação dessas DCTFs a posteriori, dentro do prazo
legal de cinco anos, mas de forma extemporânea, e que são aptas a constituírem
o crédito tributário, na forma da Súmula STJ no 4362 .
Cita decisão do CARF que reputa ilegal o lançamento de ofício relativo a valores
que estavam declarados anteriormente em DCTF. Cita também o REsp
1120295/SP que trata de crédito tributário constituído por ato de formalização
praticado pelo contribuinte e diz que se trata de precedente do STJ de aplicação
vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal federal.
Ainda, continua a impugnante, ao contrário do que alega a Fiscalização, no
momento em que foram transmitidas essas DCTFs, não havia qualquer
procedimento fiscal em curso para apuração de débitos de PIS e de COFINS, pois
apenas no Termo de Intimação Fiscal 06, de 13/05/2019, é que se verifica a
alteração do objeto do procedimento fiscal em curso, passando a abranger
também o PIS e a COFINS e as DCTFs foram transmitidas em 04/12/2018.
Ainda que superada essa preliminar, o auto de infração é nulo por deficiência na
descrição do motivo que ensejou a sua lavratura, pois compromete a própria
inteligibilidade do processo e a defesa da Impugnante, na medida em que não
está devidamente indicado o débito objeto do auto de infração em questão. Qual
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
5
é e onde está o documento contábil e fiscal que deu origem a tais débitos. Essas
informações e documentos simplesmente não foram juntados auto de infração
em comento.
No entanto, verifica-se que a D. Fiscalização deixou de acostar ao Auto de Infração
todas as EFD-Contribuições, DCTFs e DARFs referentes ao período autuado que
teriam embasado a presente autuação.
Argumenta que por ser o PIS e a COFINS tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo para constituição do crédito tributário por meio de
lançamento de ofício é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, sob
pena de homologação tácita do lançamento efetuado pelo contribuinte, na forma
do artigo 150, § 4o, do CTN. Diz que “somente devendo se aplicar a regra do artigo
173, inciso I, do CTN -- que prevê o início da contagem do prazo decadencial no
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado -- nos
casos em que não haja qualquer pagamento; nos casos em que haja dolo, fraude
ou simulação ou no caso dos demais tributos não sujeitos ao lançamento por
homologação.”.
Afirma que “o caso em tela se amolda perfeitamente à hipótese de aplicação do
artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que se tratam de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação e a própria D. Fiscalização reconhece que houve
pagamento de PIS e COFINS pela Impugnante, ainda que a menor ou
insuficiente.”.
Advoga pelo cancelamento do Auto de Infração ante a impossibilidade de dupla
cobrança pelo mesmo fato gerador, pois a manutenção da presente exigência,
seguida do processamento da DCTF e inclusão em dívida ativa irá representar
seguramente uma duplicidade de cobrança, que deve ser afastada de imediato,
cancelando-se a cobrança dos débitos de PIS e de COFINS indicados na autuação.
Alega que é descabida a multa de ofício de 75%, pois como já destacado, o débito
tributário em questão foi definitivamente constituído quando da apresentação
das DCTFs. Portanto, o lançamento em tela não tem o condão de constituir
crédito tributário em relação a esses valores, visto que esses já foram
constituídos, consoante entendimento sumulado do STJ. Devendo pois, tal multa
ser cancelada ou, na pior das hipóteses, seja aplicada a multa moratória de 20%.
Quanto à qualificação da multa, alega a impugnante que ao contrário do que
supõe a Fiscalização, não incorreu não incorreu na conduta tipificada do artigo 71,
inciso I, da Lei Federal no 4.502/1964. Isso porque a Impugnante declarou em
DCTF os montantes devidos de PIS e COFINS. Além disso, as operações foram
regularmente registradas nos livros contábeis da empresa, de modo totalmente
transparente, tal como ocorreram. Tanto é assim que a Fiscalização lavrou o auto
de infração valendo-se da escrita contábil e fiscal da Impugnante, sem maiores
dificuldades. Em suma, nenhuma informação foi ocultada ao Fisco ou omitida no
caso concreto.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
6
Dessa forma, no pior dos cenários, em que seja mantida a exigência fiscal, deve
ser repelida a imposição da multa de 150% no caso, em linha com precedentes
análogos em que a penalidade qualificada também foi afastada quando se
verificou apenas infração à legislação tributária, mas sem caracterização de dolo.
Cita decisões do CARF.
Por fim, requer que seja julgada procedente a presente impugnação, para que
seja promovido o cancelamento integral da autuação (principal, multa qualificada
e juros) ou, ao menos, em parte, com a redução dos valores exigidos em função
do acolhimento do argumento da inaplicabilidade da multa de ofício ou a
qualificação desta ao caso em questão.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual dele se toma conhecimento.
Inicialmente, devemos verificar a perda da espontaneidade do sujeito passivo, pois
defende a impugnante que “Apenas no Termo de Intimação Fiscal 06, de 13.5.2019, é que se
verifica a alteração do objeto do procedimento fiscal em curso, passando a abranger também o
PIS e a COFINS”, o que vai de encontro ao informado pela fiscalização, que no parágrafo 4.3.1 do
Relatório Fiscal (f. 28), diz:
4.3.1. O TDPF referente ao presente procedimento de auditoria fiscal foi alterado
em 22/10/2018 com a inclusão dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme
verifica-se no extrato do TDPF que o contribuinte acessa (ANEXO V – DOC. 1). O
TIF 04 (integrante do ANEXO III-A), datado de 14/11/2018 e com ciência do
contribuinte através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE em 22/11/2018,
permite concluir, de forma indubitável, que o término do prazo da denúncia
espontânea do contribuinte, em relação aos tributos e respectivos períodos de
apuração incluídos no TDPF, ocorreu em 22/11/2018. Destarte, constata-se que as
DCTF’s apresentadas após 22/11/2018 não possuem natureza jurídica de
denúncia ou declaração espontânea.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), que determina o tributo e o
período a ser fiscalizado e que dá origem ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, trata-se de
documento interno de gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades fiscais,
previsto no artigo 2o da Portaria RFB n° 6.478/2017:
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
7
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela RFB e ao
controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e executados pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma prevista no art. 7o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o disposto nos seguintes
documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para
instauração de procedimento de fiscalização;
Quanto ao TDPF-F, o próprio ato normativo prevê:
Art. 5o O TDPF conterá:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do(s) Auditor(es)-Fiscal(ais) da Receita Federal do Brasil
responsável(is) pelo procedimento fiscal;
VI - o número do telefone e endereço funcional para contato; e VII - o nome e a
matrícula do responsável pela expedição do TDPF.
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados
no caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do
procedimento fiscal a ser executado e o respectivo período de apuração do fato
punível, e, facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre
os valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito
passivo, em relação aos tributos administrados pela RFB, podendo alcançar os
fatos geradores ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos e os do período de execução
do procedimento fiscal.
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo
a alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo
de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
Dessa forma, conforme se observa da previsão inserta nesse § 2o, o tributo e o
período de apuração do fato imponível, inicialmente indicados no TDPF, poderão ser diversificados
e ampliados, devendo a alteração ser nele registrada e consignada/registrada/citada/declarada no
primeiro termo de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
Pois bem, a alteração do tributo e do período de apuração do fato imponível
inicialmente indicados no TDPF no 07.1.09.00-2018-00001-3 para a inclusão das contribuições ao
PIS e COFINS ocorreu em 22/10/2018, porém no TIF 04 (f. 91-92), a que se refere a fiscalização,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
8
além da menção de que “O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF utilizando o aplicativo Consultar Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal - TPDF, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na
Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF,
conforme o caso. e o código de acesso constante neste termo.”, nada é
mencionado/consignado/declarado/consignado quanto à inclusão desses tributos no TDPF.
Apesar da previsão trazida pelo §4o, do art. 4o, dessa Portaria RFB n° 6.478/2017,
de que “A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no endereço ,
mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do
procedimento”, entendo que não supre a necessidade de ser consignada tal alteração em termo
de ofício emitido pelo Auditor-Fiscal responsável pela execução do procedimento fiscal.
Tal consignação, tal como alega a contribuinte, somente veio a acontecer no TIF 06
(f. 106), levado ao conhecimento do contribuinte em 14/05/2019 (f. 109), vejamos:

Quanto ao TDPF, apesar de remansoso o entendimento em âmbito administrativo
que até mesmo eventuais vícios, omissões, incorreções ou até mesmo a sua própria ausência, não
serem capazes de ensejar a anulação do auto de infração, entendo que enquanto o Auditor-Fiscal
nele indicado como responsável pelo procedimento fiscal não comunicar ao contribuinte a
inclusão de novos tributos permanece a espontaneidade em relação a tais tributos.
Como não há ato processual suficiente do ponto de vista legal que possa afastar a
espontaneidade do sujeito passivo no presente caso até 14/05/2019, devemos verificar se as
DCTFs entregues antes desta data são válidas para a constituição do PIS e da COFINS nelas
confessadas.
As normas da Administração Tributária relativas à DCTF sempre excluíram os efeitos
de declarações retificadoras cujo objeto fosse a alteração de débitos em relação aos quais o
sujeito passivo já tivesse sido intimado do início do procedimento fiscal, a exemplo da Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015, vigente à época dos fatos, que assim dispõe a respeito da
retificação da DCTF:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
9
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I – redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização; e II - alteração dos débitos de
impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
Cite-se ainda que sobre denúncia espontânea, dispõe o art. 138, do Código
Tributário Nacional, o seguinte:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Portanto, entendo que as DCTFs entregues antes de o Auditor-Fiscal responsável
pelo procedimento fiscal consignar em termo levado ao conhecimento do contribuinte a inclusão
do PIS e da COFINS no TDPF são válidas para a constituição dessas contribuições nelas
confessadas.
Como se sabe, a DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
à inscrição em dívida ativa dos débitos declarados e não extintos.
Nesse sentido, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 5 de fevereiro de 2013,
e Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 3 de Dezembro de 2018:
SCI Cosit no 3, de 2013(...)10. Repise-se que a GFIP, a exemplo da DCTF, constitui
instrumento de confissão de dívida, podendo-se proceder à sua imediata inscrição
em Dívida Ativa da União (DAU)
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
10
em caso de não pagamento no prazo estipulado na legislação. É o que se
depreende da leitura do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, da Lei no
8.212, de 1991, e do Decreto no 3.048, de 1999, conforme segue: (grifou-
se)(...)Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018 Síntese conclusiva 13. De todo o
exposto, conclui-se:
(...)e) (...) (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Dessa forma, configurada a confissão dos débitos de PIS e COFINS objeto desta lide,
passa-se a demonstrar o descabimento do lançamento de ofício, vez que sua constituição já se
dera desde a apresentação das DCTFs:
SCI Cosit no 22, de 24 de agosto de 2004:
(...)8. Assim, se o sujeito passivo confessa mediante declaração o valor
efetivamente devido, consoante com o fato gerador respectivo, não há qualquer
necessidade de procedimento de ofício. Todo e qualquer problema verificado será
resolvido no âmbito da própria sistemática da declaração: se o contribuinte
recolhe o valor integral, extingue o crédito tributário; se o sujeito passivo não
recolhe ou recolhe a menor que o declarado, ser-lhe-á cobrado, mediante
inscrição em Dívida Ativa, o total confessado ou a diferença entre o valor pago e o
valor declarado.
9. De forma diversa, se o sujeito passivo apura e confessa mediante declaração
valor inferior ao efetivamente devido, em discrepância com o fato gerador
pertinente, aí sim a fiscalização deve constituir, mediante o lançamento, o crédito
correspondente à diferença entre o valor devido e aquele declarado/confessado
previamente.
10. Logo, o imposto a pagar informado pelo sujeito passivo em declaração
entregue à Secretaria da Receita Federal - inclusive em DIRPF - caracteriza-se
como confissão de dívida, devendo ser objeto de cobrança amigável e inscrição
em Dívida Ativa da União, se for o caso, com acréscimo de multa de mora e juros
de mora, na forma prevista na lei.
Não havendo que se falar em lançamento de ofício nessa hipótese, descabe, por
óbvio, a aplicação da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(grifou-se)SCI Cosit no 3, de 2013(...)12. Em suma, quando a lei ordinária
reconhece como constituído o crédito tributário pela informação, declaração ou
confissão do montante devido, fruto de apuração pelo próprio sujeito passivo,
nada mais faz que confirmar uma situação de fato, concedendo ao crédito o
status de liquidez e certeza, sem prejuízo de eventual discordância por parte do
Fisco.
12.1. Por este motivo, fica a Administração Tributária dispensada dos esforços
administrativos de lançar o crédito, notificar o sujeito passivo e garantir-lhe o
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
11
contraditório, como determinam os arts. 142 e 149 do da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), e o Decreto no 70.235, de
1972. Caso não discorde do montante do débito confessado, cabe ao Fisco
proceder à cobrança administrativa do crédito tributário até o montante do valor
declarado e, se não liquidado, enviá-lo para inscrição em DAU.
13. Naturalmente, não faz sentido o sujeito passivo voltar-se contra uma
declaração de crédito tributário por ele próprio formalizada, ressalvada a
alegação de erro de fato.
Excepcionalmente, pode fazer a retificação de sua declaração no tempo e modo
admitidos pela legislação, in casu, o art. 57, parágrafo único, da IN RFB no 1.300,
de 2012 (transcrito acima).
13.1. A princípio, qualquer informação prestada pelo sujeito passivo, com vistas
ao cumprimento de obrigação acessória validamente estabelecida na legislação,
que tenha conteúdo de declaração de valor devido a título de tributo, pode ser
considerada como confissão de dívida, prescindindo de lançamento de ofício, tais
como a GFIP e a DCTF.
Essa a inteligência da alínea “b” do item “49” do Parecer PGFN/CAT no
1.617/2008:
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo)
não há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser
lançado apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento
suplementar);
(...) (grifou-se)Parecer AGU – SF – 03/2000 (Anexo ao Parecer no GM-
015)EMENTA: (...) No âmbito da Administração tributária federal, consagrou-se o
entendimento, com a corroboração da jurisprudência iterativa S.T.F. e do S.T.J., de
que o não pagamento ou o pagamento a menor de débito tributário declarado
pelo contribuinte, possuindo a mesma natureza da confissão de dívida, caso de
auto apuração, declaração e apuração estas aceitas pela Secretaria da Receita
Federal, se submete a cobrança administrativa do crédito, sem a necessidade de
constituição formal do crédito tributário, daí a desnecessidade de instauração de
processo administrativo fiscal litigioso. É também entendimento do Fisco Federal
da desnecessidade de lançamento de ofício de consectários legais decorrentes de
liquidação de débitos declarados pelo contribuinte e não pago com os acréscimos
no vencimento, bastando, nesses casos, a notificação de cobrança do que não foi
pago ou pago a menor, e se mesmo assim não houver a extinção do crédito, cabe
a imediata inscrição do débito em dívida ativa com a expedição do título executivo
extrajudicial - a certidão de dívida ativa, e a consequente execução fiscal.
Assim, verifica-se que os procedimentos adotados pelo contribuinte atenderam aos
pressupostos legais e às instruções infralegais emanadas pela RFB, no sentido de promover a
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720427/2020-28
12
constituição do PIS e COFINS no período de 09/2015 a 12/2016, descabendo a imposição da
exigência por meio de lavratura do Auto de Infração ora combatido.
Pelas razões expostas, mantenho hígida a decisão da DRJ em todos os seus
aspectos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 397
DF CARF MF
Original